Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705291-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITIQUIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ROBERTO KOJI YAMANE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto por ITIQUIRA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS ME contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação regressiva de execução de título extrajudicial (Processo no 0714194-62.2018.8.07.0001) ajuizada por ROBERTO KOJI YAMANE, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nestes termos: A parte executada, ITIQUIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME, na petição de id. 176949378, intitulada de "objeção de pré-executividade" pretende: a) o reconhecimento da prescrição trienal do título, b) iliquidez do título, por falta falta de documentos imprescindíveis. Sucintamente relatados, decido. O pleito da executada é tênue, uma vez que a demora na citação imputável aos mecanismos judiciais não pode prejudicar a parte, notadamente quando esta não se mostra desidiosa nem abandona a causa no período. Esse é o entendimento amalgamado no verbete sumular n. 106 do STJ, segundo o qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. No caso vertente, o processo foi ajuizado no dia 23/05/2018 para cobrança de cédula de crédito bancário vencida em 01/03/2018 (id 17503519). Está evidente, portanto, que a ação foi ajuizada antes do triênio fatal. Ademais, o exequente e este juízo envidaram copiosos esforços para localizar o endereço dos devedores, contudo, tendo em vista que, provavelmente, foram esgotados esses meios é que foi poderá ocorrer a citação dos executados JOAO PAULO BIZOTO ARANTES, JOSE BIZOTO e AROLDO ARANTES por edital. Quanto aos demais executados, tem-se que JOSE BIZOTO foi citado pessoalmente por meio de via postal com aviso de recebimento (id 42304728) e a peticionante por comparecimento espontâneo aos autos. Nesse contexto, pronunciar a prescrição seria penalizar o exequente, que se mostrou diligente na busca dos endereços dos devedores, estes últimos que não se preocuparam sequer em atualizarem seus endereços, com o que colocaram entreves para a cobrança judicial, inclusive o retardamento da citação. No que tange ao título, a despeito da insurgência do executado, não apresenta nenhum vício, bem como os documentos que ornam a inicial são suficientes para deflagrar a execução, nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 585, VIII, do CPC/73 (este então vigente). Adicionalmente, conforme previsto no mesmo dispositivo da referida lei, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, tal qual fez o exequente neste feito. Posto isso, rejeito a objeção de pré-executividade. No mais, deverá o exequente dizer, com a indicação expressa (inclusive do ID), se todos os endereços dos executados JOAO PAULO BIZOTO ARANTES, JOSE BIZOTO e AROLDO ARANTES informados e/ou localizados por meio de pesquisa nos autos foram diligenciados, no prazo de 10 (dez) dias. Após, prossiga-se nos termos da decisão de id 156765069. Sem prejuízo, tendo em vista que não há notícia de pagamento do débito, façam-se as pesquisas de bens dos devedores citados (JOSE BIZOTO e ITIQUIRA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME), por meio dos sistemas disponíveis a este Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), adotando-se as rotinas de praxe. Publique-se. Em suas razões recursais (ID 55765290), a agravante aduz que não há comprovação de sua citação nos autos, não ocorrendo assim, a interrupção da prescrição. Sustenta que a ação de regresso possui o prazo prescricional de 3 (três) anos, que já se encontra consumado. Defende que “a cédula de crédito bancária que foi paga pelo exequente é destituída da comprovação da liberação do crédito como extratos bancários e movimentações (demonstrativo), o que é necessário para ser considerada título executivo”. Alega que o CPC determina ser nula a execução quando não há obrigação certa e exequível. No que se refere à decisão agravada, sustenta que “a realização de atos de constrição antes do julgamento deste recurso pode afetar direitos e envolver terceiros, sendo que, a medida pleiteada é perfeitamente reversível”. Requer desse modo, o deferimento do efeito suspensivo, para suspender os atos de constrição até o julgamento do presente recurso e, no mérito, seja reconhecida a prescrição trienal, bem como a ausência de título executivo extrajudicial, em virtude da ausência de liquidez. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não há a urgência alegada. A agravante apenas indica de forma genérica os atos de constrição que pretende suspender, não se vislumbrando nos autos qualquer determinação do juízo a quo de constrição de seu patrimônio e muito mais, não há comprovação do alegado prejuízo. O magistrado apenas se limitou a determinar a pesquisa de bens, a qual, sequer foi efetuada ainda. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.